Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733429-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMBEV S.A. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 30040881) que deferiu tutela cautelar antecedente de urgência, mediante caução de seguro garantia, para que ele : i) expeça certidão positiva com efeitos negativos e a de regularidade fiscal em favor da agravada e ii) se abstenha de realizar a inscrição nos órgãos e cadastros de proteção do crédito, no que concerne ao crédito tributário inscrito na CDA no 50213871980, a vencer no dia 05/10/2021, desde que não existam outros débitos em aberto. Alega que a garantia da execução fiscal mediante a penhora permite apenas a emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa, sem impedir que a Administração realize os demais atos de cobrança tributária, tal qual a inscrição nos órgãos e cadastros de proteção do crédito. Afirma que a proibição de registro nos aludidos cadastros é medida inerente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que somente ocorre nas hipóteses do CTN 151 e que o devedor, além de não ter depositado o montante integral do crédito tributário, não se valeu de nenhuma das outras hipóteses de suspensão da exigibilidade. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender a proibição acima. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O risco inverso, todavia, é considerável. A decisão impugnada resiste, nesta sede liminar, às razões do agravo: “A parte autora pretende, mediante seguro garantia, ter assegurada a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos negativos, bem como a renovação da certidão da regularidade fiscal e que o réu se abstenha de realizar a inscrição de seu nome nos órgãos e cadastros de proteção do crédito. Como é cediço, a concessão do efeito suspensivo ao crédito tributário demanda a presença indubitável dos requisitos presentes no artigo 300 do CPC, o que tem se admitido mediante depósito judicial integral e em dinheiro. Na situação em análise, a parte autora discute seu alegado direito à caução mediante seguro garantia, indicando os eventuais prejuízos que poderá suportar caso o crédito tributário referente ao ICMS venha a ser protestado. De fato, a inscrição em dívida ativa pode implicar, como consequência, o registro nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a emissão de Certidão Positiva da Dívida Ativa, trazendo restrição econômica considerável à autora, sendo que tais informações são utilizadas em diversas transações comerciais. Pois bem, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão de tutela de urgência demanda, indubitavelmente, a presença da fumaça do bom direito, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: ‘Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas.’ (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Por sua vez, o artigo 300, §1°, do CPC, permite a concessão da tutela de urgência mediante a prestação de caução. Importante ressaltar que o caso em tela não trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a incidência do artigo 151, inciso II, do CTN, bem como do Verbete Sumular no 112 do colendo STJ, que exigem o depósito integral e em dinheiro. Portanto, é certo que o Magistrado poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela mediante caução. No caso dos autos, a Apólice de Seguro garantia no 1007500011273, Processo SUSEP no 15414.902231/2013-98, expedida pela Fator Seguradora S.A, demonstra ser caução idônea, à luz do artigo 300, § 1°, do CPC. Nesse sentido, é plenamente possível a concessão da tutela antecipatória requerida mediante seguro garantia, mormente se o pedido se limita à restrição quanto às medidas de coerção indireta, sem interferir nos atos de cobrança propriamente ditos. Feitas essas considerações, cabe pontuar que não haveria prejuízo ao Ente Federado, pois estando o crédito devidamente assegurado em juízo, caso a autora, posteriormente, venha a ter os créditos definitivamente constituídos – não ocorrendo o pagamento voluntário –, a seguradora responderá pelo adimplemento do débito. Nesse sentido já decidiu o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo singular, em sede de antecipação de tutela, determinou a emissão de certidão negativa de débito tributário com efeito de positiva, após o oferecimento de caução de seguro garantia pela sociedade anônima demandante. 1.2 O Distrito Federal, ora agravante, sustenta que o oferecimento de caução nos casos de concessão de tutela antecipada de urgência (art. 300, §1o do CPC) não se aplica aos requerimentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da existência de regra especial. 1.2.1 Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida se houver o depósito integral da quantia em dinheiro, de acordo com o Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do teor da decisão proferida nos autos do Recurso Especial repetitivo no 1.156.668-DF. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. No caso em deslinde, observa-se que a decisão agravada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, mas permitiu a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Convém frisar que a expedição da referida certidão não importa na suspensão da exigibilidade do crédito, razão pela qual o seguro garantia consiste em caução suficiente para permitir a emissão de tal documento, com fundamento no art. 300, § 1o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1169372, 07144232520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no PJe: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o seguro garantia, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, consiste em caução apta à expedição de certidão de regularidade fiscal. 2. A garantia foi oferecida em ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, e com a finalidade de se obter certidão de regularidade fiscal. A quaestia iuris não ocorre no bojo de execução fiscal, mas em sede de ação cognitiva proposta pelo próprio contribuinte. A Fazenda Pública, portanto, permanece inerte, de modo que não há penhora, o que afasta a discussão acerca da incidência da ordem de preferência para nomeação de bens à penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão n.1133300, 07065532620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, o colendo STJ tem entendido que assiste ao contribuinte direito de garantir previamente o Juízo, com o fito de obter certidão positiva com efeito negativo, a saber: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar." 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010). (...), verifica-se que a importância segurada é de R$ 1.159.831,23 (um milhão cento e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), valor equivalente ao débito tributário à época da emissão do endosso do seguro garantia. Cabe registrar que há cláusula assegurando a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa do Distrito Federal, ou outro índice que legalmente o vier a substituir. Ainda, a Apólice e seu respectivo endosso tem vigência no período compreendido entre 21/09/2021 a 21/09/2026 (ID 103769951), de modo que, sobrevindo o encerramento do seguro, salvo renovação, haverá a imediata preclusão da medida suspensiva concedida nestes autos por meio da garantia”. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator